Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. EDITAL. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA.
1. No mandado de segurança, os fatos alegados pelo impetrante devem ser demonstrados de plano, mediante prova pré-constituída.
2. No procedimento licitatório, não há que se falar em realização de diligências, quando o referido feito caracterizaria a inserção de novo documento, o que é vedado pelo art. 43, §3o, parte final, da Lei 8.666/93.
3. Se a empresa não cumpre todas as especificações contidas no edital, não há como declará-la vencedora do certame, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
4. Apelação desprovida.